Tribunal: CARF
Processo: 16306.000191/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DECISÃO DA DRJ. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO ENCAMINHAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO. FÉ PÚBLICA.
Tem fé pública a informação prestada por servidor público, de que o recurso voluntário foi apresentado tempestivamente. Ademais, a responsabilidade pela juntada dos comprovantes de entrega da intimação com a ciência da decisão da DRJ é da Administração Tributária. E na falta de juntada do documento no processo, dever ser considerado a informação contida no despacho afirmando que a apresentação do recurso foi tempestiva.
Assunto: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
DESPESAS FINANCEIRAS. DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ESPECÍFICO DE MÚTUO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA.
Para comprovação de pagamento de amortização / juros decorrentes de contratos de mútuo, regra geral, a prova é o efetivo pagamento, ainda mais quando o mútuo é realizado entre partes integrantes de um mesmo grupo econômico. Contudo, no caso do mútuo firmado com a DENERGE e a Cuiabá, a Contribuinte apresentou os contratos específicos de mútuo, apresentou também a escrituração da receita nos mutuantes (relativas às despesas por ela escrituradas), e apresentou também a aprovação dos contratos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) responsável pela regulação do sistema elétrico brasileiro, o que reforça o entendimento que as despesas efetivamente ocorreram e forma contabilizadas no regime de competência. A Contribuinte também apresentou correlação dos juros contabilizados com as informações contidas nos contratos relativos a valor, prazo e taxa de juros, o que corrobora o entendimento que as despesas foram comprovadas.
DESPESAS FINANCEIRAS. DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ESPECÍFICO DE MÚTUO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ESPECÍFICO DO MÚTUO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA DESPESA DE JUROS.
Em relação ao suposto mútuo firmado com a Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A., a contribuinte não apresentou contrato específico (cujas condições pudessem dar suporte aos lançamentos contábeis), tampouco apresentou justificativa na manifestação da autoridade fiscal em relação à Informação Fiscal prestada em diligência determinada pelo CARF. Apresentou apenas planilhas, que não são hábeis e suficientes para comprovação de despesas de juros atribuídos a contrato de mútuo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000191/2009-51
ACÓRDÃO
1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S. A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DECISÃO DA DRJ. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO
ENCAMINHAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO
EXPRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO. FÉ PÚBLICA.
Tem fé pública a informação prestada por servidor público, de que o
recurso voluntário foi apresentado tempestivamente. Ademais, a
responsabilidade pela juntada dos comprovantes de entrega da intimação
com a ciência da decisão da DRJ é da Administração Tributária. E na falta
de juntada do documento no processo, dever ser considerado a
informação contida no despacho afirmando que a apresentação do recurso
foi tempestiva.
Assunto: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
DESPESAS FINANCEIRAS. DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO CONTRATO
ESPECÍFICO DE MÚTUO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO
DA DESPESA.
Para comprovação de pagamento de amortização / juros decorrentes de
contratos de mútuo, regra geral, a prova é o efetivo pagamento, ainda
mais quando o mútuo é realizado entre partes integrantes de um mesmo
grupo econômico. Contudo, no caso do mútuo firmado com a DENERGE e a
Cuiabá, a Contribuinte apresentou os contratos específicos de mútuo,
apresentou também a escrituração da receita nos mutuantes (relativas às
despesas por ela escrituradas), e apresentou também a aprovação dos
contratos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) responsável
pela regulação do sistema elétrico brasileiro, o que reforça o entendimento
que as despesas efetivamente ocorreram e forma contabilizadas no regime
de competência. A Contribuinte também apresentou correlação dos juros
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
2
contabilizados com as informações contidas nos contratos relativos a valor,
prazo e taxa de juros, o que corrobora o entendimento que as despesas
foram comprovadas.
DESPESAS FINANCEIRAS. DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO CONTRATO
ESPECÍFICO DE MÚTUO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ESPECÍFICO
DO MÚTUO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES
PARA COMPROVAÇÃO DA DESPESA DE JUROS.
Em relação ao suposto mútuo firmado com a Empresa de Distribuição de
Energia Elétrica S.A., a contribuinte não apresentou contrato específico
(cujas condições pudessem dar suporte aos lançamentos contábeis),
tampouco apresentou justificativa na manifestação da autoridade fiscal em
relação à Informação Fiscal prestada em diligência determinada pelo CARF.
Apresentou apenas planilhas, que não são hábeis e suficientes para
comprovação de despesas de juros atribuídos a contrato de mútuo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira (relator), que propôs a
referida conversão. Quanto ao mérito, com aplicação de votações sucessivas, por maioria de
votos, acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$
463.389,32, e homologar as compensações objeto do presente processo, até o limite do direito
creditório reconhecido, e descontados os valores já consumidos na homologação da compensação
realizado por meio da Dcomp n° 26821.26997.220607.1.3.02-9611. Nos termos do art. 112 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, foi necessária a
realização de votações sucessivas, tendo em vista que, na primeira votação, o conselheiro Marcelo
Oliveira votou por negar provimento ao Recurso; os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram por dar provimento
parcial ao recurso; e os conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa Brandão votaram
pelo provimento integral ao recurso. Confrontadas as decisões menos votadas, os conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Henrique Nimer Chamas, Natália
Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram por dar provimento integral ao recurso;
e o conselheiro Marcelo Oliveira (relator) votou por negar provimento ao recurso. Finalmente,
confrontadas as duas soluções restantes, os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram por dar
provimento parcial ao recurso; e os conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa
Brandão votaram por dar provimento integral ao recurso. A Conselheira Natália Uchoa Brandão
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
3
não votou em relação à proposta de conversão do julgamento em diligência, pois a matéria já foi
votada pelo Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (convocado), conforme art. 110,
§5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Wilson Kazumi Nakayama – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0437/0456, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0426/0434, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DEDUÇÃO DE DESPESAS.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial, para o fim de comprovar
despesas
financeiras,
quando
o
contribuinte
não
comprova
satisfatoriamente a existência das despesas nem junta prova que pudesse
despertar dúvida a seu favor.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DESPACHO PROFERIDO APÓS
CINCO ANOS DO ENVIO DA DCOMP. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
EXTINÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS.
A partir da data da transmissão da Per/Dcomp passa a correr prazo
decadencial de cinco anos para o fisco proferir decisão, devendo ser
cancelado o despacho decisório emitido após aquele período, com o
reconhecimento da homologação tácita e da consequente extinção em
definitivo dos débitos compensados.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE DESPESAS
FINANCEIRAS. CONTRATO DE MÚTUO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de
crédito de saldo negativo de IRPJ, por motivo de glosa de despesas
financeiras, quando o contribuinte não comprova, mediante documentação
idônea, sua existência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em indeferir o pedido de prova pericial, e, no mérito, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reformar o
despacho decisório da DRF/São Paulo, e:
i) reconhecer a homologação tácita da compensação efetuada no
Per/Dcomp n° 26821.26997.220607.1.3.02-9611, com a consequente
extinção dos débitos ali compensados;
ii) manter a decisão de não homologação das compensações dos demais
Per/DCOMPs.
Para esclarecimento, trata o processo de Declarações de Compensação (DCOMP)
números
26821.26997.220607.1.3.02-9611,
06578.06971.020807.1.3.02-5078,
19578.68904.110907.1.3.02-9016, 36911.77997.031007.1.3.02-3244, 25005.18311.061107.1.3.02-
6452,
00610.28074.051207.1.3.02-0096,
05877.94830.150108.1.3.02-5009,
37755.86391.070208.1.3.02-5000, 02409.56238.050308.1.3.02-1667, 31897.70568.020408.1.3.02-
7648,
30898.77803.060508.1.3.02-5971,
18543.79227.040608.1.3.02-9805,
40843.57042.030708.1.3.02-1763, 39013.32306.050808.1.3.02-1517, 11553.50642.031008.1.3.02-
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
5
5641 e 15801.56863.031008.1.3.02-0216, em que foram declarados créditos de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2006, e débitos nele declarados, fls. 003/084.
Após várias intimações efetuadas pelo Fisco, na busca de comprovações, houve a
emissão de Despacho Decisório, fls. 0291/0305, que analisou o pleito da contribuinte e não
homologou a compensação, devido, em síntese, aos motivos abaixo:
8. Diante de tal determinação legal não pode ser oposto o transcurso do
prazo decadencial previsto no art. 150, caput e § 4o ou art.173, caput e inc.I,
ambos do CTN, que obsta apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário, tendo em conta que a decadência e a homologação são
modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, caput e incs.V e VII
do CTN ).
Todavia, não se pode inferir a partir daí que estariam tacitamente
homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros, como a necessária certeza e
liquidez do saldo negativo do IRPJ quando utilizado em compensações
tributárias, por determinação do art.170, caput do CTN:
...
II - Do crédito relativo à retenção de imposto de renda na fonte 14.
Logo, serão aceitos todos os IRRFs pleiteados no total de R$ 504.292,29.
...
III – Do crédito relativo às estimativas de IRPJ pagas:
15. Houve a confirmação pelo sistema SCC da totalidade da estimativa paga
no valor de R$ 473.747,57, PA nov/2006, arrecadado em 28/12/2006 (fls.77
e
81),
que
confirmei
através
do
sistema
SIEF/Documento
de
Arrecadação/Consulta. Logo, aceito estimativa paga de R$ 473.747,57.
IV – Das despesas financeiras
16. Intimado a comprovar as deduções das Fichas 06 A, linha 33, “Outras
Despesas Financeiras” no valor de R$ 33.731.924,23, apresentou em
12/09/2011 planilha e razão contábil doc.5 (fls.184/215) com os
lançamentos efetuados (item 3.2.1).
Solicitado a apresentar os contratos de mútuo: de 31/03/2006 com a
empresa Caiuá Serviços de Eletricidade S/A (fl.193) e com a DENERGE –
Desenvolvimento Energético S/A (fl.195), além da C/C Desverticalização
(lanç.28/02) e Transf. Entre Contas (lanç.30/06) da Empresa de Distribuição
de Energia Elétrica S/A.(fls.196/197), além de comprovar os pagamentos de
liquidação até 31/12/2010 apresentou:
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
6
16.1 fls.253/292 instrumento particular de contrato de mútuo multilateral,
com termos gerais de solicitação do mesmo através do anexo I (fl.260);
16.2 da empresa Caiuá (Rede Empresas), CNPJ 61.584.140/0001-49:
- fl.348 Razão Contábil do mútuo de R$ 140.688.693,59 de mar/2006 e
fls.349/358 planilha financeira de 2006, com despesa financeira de R$
17.251.186,52 (=14.978.568,99+2.272.617,53);
- fl.361 Razão Contábil de diversos mútuos de set/2006 a dez/2006 no total
de R$ 7.166.910,59 e devoluções de R$ 2.403.000,00 e fls. 359/360 planilhas
financeiras de 2006 (valores em R$):
...
16.3 da empresa DENERGE, CNPJ 45.661.048/0001-89 (fl.253):
– fl.363 Razão Contábil de diversos mútuos de jan/2006 a dez/2006 no valor
total de R$ 2.253.129,10 e saldo de períodos anteriores de R$ 47.829.681,95
e devoluções de R$ 3.620.752,11 e cessão de crédito da DENERGE de R$
38.072.772,87 (sem especificação do cessionário) e fl.362 planilha financeira
de 2006:
...
16.4 – solicitou prorrogação de prazo (fl.241), porém nada apresentou
quanto a C/C Desverticalização (lanç.28/02) e Transf. entre Contas
(lanç.30/06) da Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S/A, CNPJ
07.297.359/0001-11.
17. Como o contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea a
sustentar tal dedução, visto que não foi apresentado qualquer documento
contábil comprobatório dos lançamentos registrados no Razão Contábil e
tendo em vista as divergências de informações entre tal Razão e suas
próprias declarações de pagamentos em DIRF (devidamente confirmadas
pelos beneficiários), não aceito a resposta apresentada devendo serem
glosadas as seguintes despesas:
-
Juros
relacionados
à
empresa
Caiuá
(Rede
Empresas),
CNPJ
61.584.140/0001-49, no valor de R$ 17.431.327,66 (fls.184 e 193);
- Juros relacionados à empresa DENERGE, CNPJ 45.661.048/0001-89, no
valor de R$ 2.253.608,35 (fls.184 e 195);
- Juros relacionados à empresa Empresa de Distribuição de Energia Elétrica
S.A., CNPJ 07.297.359/0001-11 , no valor de R$ 762.312,91 (fls.184 e
196/197).
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
7
-
Total
de
glosa
R$
20.447.247,92
(=17.431.327,66+2.253.607,35+762.312,91).
18. Logo deve ser glosada da Ficha 06 A , linha 33, “Outras Despesas
Financeiras” o valor de R$ 20.447.247,92.
V – Da revisão da apuração do imposto sobre o lucro real
19. A Ficha 09A, linha 47 da DIPJ informa “Lucro Real” de R$ 1.392.289,27.
Face à glosa do item IV, o Lucro Real apurado será de R$ 21.839.537,19
(=1.392.289,27+20.447.247,92). O imposto à alíquota de 15% será de R$
3.275.930,58 e o adicional de 10% de R$ 2.159.853,72 (=((21.839.537,19-
240.000,00) x10%).
20. Assim, a apuração do imposto a pagar, tendo em vista as conclusões do
parágrafo 20 e dos itens II e III será de:
...
21. Logo proponho o não reconhecimento do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-cal.2006, tendo em vista a apuração de imposto
de renda a pagar
A interessada foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 0309/0316, alegando, em síntese, as razões descritas na decisão recorrida:
Da necessidade da realização de diligências
...
... a) Os documentos juntados ao longo da fiscalização, bem como na
presente manifestação de conformidade, comprovam a efetividade dos
valores apontados como "Outras Despesas Financeiras"?
b) Os documentos apresentados demonstram que os valores relativos a
juros apropriados como despesas pela Requerente foram oferecidos à
tributação nas pessoas jurídicas mutuantes?
Da homologação tácita
Anota que foi intimada do Despacho Decisório em comento em 25 de junho
de 2012, depois da data em que a DCOMP n. 26821.26997.220607.1.3.02-
9611, transmitida em 22 de junho de 2007, já havia sido homologada
tacitamente;
...
Da necessária dedutibilidade dos valores relativos a despesas financeiras
...
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
8
k. Entende que teria cumprido com os requisitos acima mencionados, exceto
no que diz respeito à comprovação / escrituração das despesas (item 17 do
Despacho Decisório).
Contudo, ao contrário do quanto alegado pela d. autoridade fiscal, as
despesas financeiras glosadas devem ser mantidas como valores a serem
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda do período, vez que se
encontram plenamente comprovadas, conforme será demonstrado;
Da comprovação dos valores relativos a despesas financeiras
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, para indeferir o pedido
de prova pericial, e julgar procedente em parte a manifestação, a fim de
i)
Reconhecer a homologação tácita da compensação efetuada no
Per/Dcomp
n°
26821.26997.220607.1.3.02-9611,
com
a
consequente extinção dos débitos ali compensados;
ii)
Manter a decisão de não homologação das compensações dos
demais Per/Dcomps.
Quanto a glosa de despesas, assim se pronunciou a decisão recorrida:
Glosa de despesas.
10. Pelo Termo de Intimação de fls. 167/168, o contribuinte foi instado a
comprovar uma série de itens relativamente a dados contidos na DIPJ/2007,
dentre os quais, as despesas informadas na ficha 06A linha 33 (“Outras
Despesas Financeiras”), no valor de R$ 33.731.924,23. Na resposta, o
contribuinte apresentou planilha e razão contábil de fls.184/215.
11. A autoridade fiscal intimou novamente o contribuinte, às fls. 237/238,
solicitando a apresentação de dos contratos de mútuo de 31/03/2006 com
a empresa Caiuá Serviços de Eletricidade S/A, com a DENERGE -
Desenvolvimento Energético S/A, da C/C Desverticalização (lanç.28/02), e
Transferência Entre Contas (lanç.30/06) da Empresa de Distribuição de
Energia Elétrica S/A. Foi solicitada a comprovação de pagamentos de
liquidação até 31/12/2010.
12. Após analisar os documentos encaminhados pela intimada, a autoridade
fiscal glosou os seguintes valores de despesas financeiras: R$ 17.431.327,66
(juros relacionados à empresa Caiuá Serviços de Eletricidade S/A), R$
2.253.608,35 (juros relacionados à empresa Denerge), e R$ 762.312,91
(juros relacionados à Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A),
totalizando R$ 20.447.247,92 de glosas.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
9
13. Para comprovar as despesas geradas com o pagamento de juros com a
empresa Caiuá, o contribuinte juntou cópia do razão contábil do mútuo (fl.
348 e 361) e planilhas financeiras de fls. 349/358. Relativamente à empresa
Denerge, o contribuinte apresentou planilha financeira de fl. 362 e cópia do
razão contábil (fl. 363), em que consta lançamento referente a contrato de
cessão de crédito, no valor de R$ 38.072.772,87, sem especificação do
cessionário. Quanto à Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A, nada
foi apresentado, apesar do pedido de solicitação de prorrogação de prazo
de fl. 241.
14. Na peça de defesa a impugnante justifica as despesas de juros junto à
Caiuá, com os seguintes argumentos: i) foram devidamente informados
como receita tributável na DIPJ da empresa Caiuá, na ficha 06 A, no valor
total de R$ 52.899.174,61 (doc. 03, fls. 402/403); ii) tal montante
CONTEMPLA o valor relativo aos juros pagos (R$ 17.431.327,66), conforme
demonstrativo de composição contábil da receita informada na DIPJ (doc.
04, fl. 404), bem como balancete completo relativo a 12/2006 (doc. 05, fl.
405/422); iii) considerando que a despesa financeira relativa operação de
mútuo (já comprovado nos autos, fls. 253) firmado com a Caiuá gerou, em
contrapartida, receita financeira tributada por esta, não há que se falar em
falta de comprovação dos juros.
15. Com relação às despesas junto à empresa Denerge, apresenta o seguinte
arrazoado: i) foram devidamente informados como receita tributável na DIPJ
da empresa Denerge, na ficha 06 A, linha 21, no valor total de R$
23.209.222,73 (doc. 06, fls. 423/424); ii) tal montante CONTEMPLA o valor
relativo aos juros pagos (R$ 2.253.608,35), conforme demonstrativo de
composição contábil da receita informada na DIPJ (doc. 07, fls. 425/426),
bem como balancete completo relativo a 12/2006 (doc. 08, fls. 427/435); iii)
considerando que a despesa financeira relativa à operação de mútuo (já
comprovado nos autos, fls. 253) firmada com a Denerge gerou, em
contrapartida, receita financeira tributada por esta, não há que se falar em
falta de comprovação dos juros.
16. Com relação às despesas junto à empresa Empresa de Distribuição de
Energia Elétrica S.A EDEVP, alega que: i) foram devidamente informados
como receita tributável na DIPJ da empresa EDEVP, na ficha 06 A, linha 21,
no valor total de R$ 8.415.349,68 (doc. 09, fl. 436/437); ii) tal montante
CONTEMPLA o valor relativo aos juros pagos (R$ 762.312,91), conforme
demonstrativo de composição contábil da receita informada na DIPJ (doc.
10, 438/439), bem como balancete completo relativo a 12/2006 (doc. 11, fls.
440/494); iii) considerando que a despesa financeira relativa à operação de
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
10
mútuo (já comprovado nos autos, fls. 253) firmada com a EDEVP gerou, em
contrapartida, receita financeira tributada por esta, não há que se falar em
falta de comprovação dos juros.
17. Os argumentos não convencem.
18. Inicialmente, cabe mencionar que o fato de as despesas estarem
contabilizadas não é prova suficiente para a dedução da despesa, já que a
escrituração contábil faz prova dos fatos correspondentes, a favor do
contribuinte, mas desde que acompanhada por documentação hábil que os
suporte, a teor do art. 923 do RIR/99, abaixo transcrito.
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
2. Justamente por isso é que a autoridade fiscal solicitou ao contribuinte a
prova da existência das operações que deram origem às despesas. Os
documentos acostados às fls. 253/292, que a impugnante alega comprovar
os contratos de mútuo, não são idôneos para tanto.
Trata-se de instrumento particular de contrato de mútuo multilateral,
firmado entre Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., Caiuá
Serviços de Eletricidade S/A, DENERGE - Desenvolvimento Energético S/A e
outras, com o objetivo de regular operações de mútuo, na forma de conta-
corrente, de forma sucessiva e contínua. O contrato é genérico e sequer
constam valores, datas ou partes envolvidas, que pudessem servir de
confirmação das eventuais operações de mútuo aventadas pela impugnante.
3. Além disso, foi constatado que todas as empresas envolvidas, ou seja, o
contribuinte e as três mutuantes, são partes ligadas, e possuem pessoas
comuns em seus quadros societários, conforme impressão de tela que juntei
às fls. 498/500. Essa circunstância exige que a prova da existência das
operações de mútuo seja ainda mais robusta, para afastar qualquer
desconfiança no sentido de que, sendo todas as empresas envolvidas parte
de um mesmo grupo econômico, poderiam livremente ajustar seus balanços
contábeis de acordo com a conveniência de cada uma, mediante operações
fictícias. No mínimo, deveria haver contratos específicos, indicando partes,
valores e datas, e a prova da efetividade da entrega dos recursos.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
11
Não há nos autos prova da data de ciência da decisão recorrida pela interessada,
proferida em 25/09/2014.
Em 07/05/2015 a interessada recorrente apresentou seu recurso, fls. 0437/0456,
alegando, em síntese, as razões abaixo, citadas em Resolução/CARF, fls. 0555:
Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário alegando, em resumo,
o seguinte:
i)
consta dos autos documentos idôneos para comprovar as
despesas financeiras;
ii)
o contrato de mútuo assim como o fato de as empresas mutuante e
mutuárias estarem interligadas não foi questionado no despacho
decisório, razão pela qual não poderiam servir de fundamento da
decisão da DRJ;
iii)
a celebração de contratos de mútuo entre empresas interligadas é
permitido pelo Parecer Normativo CST no 138, de 1975, não tendo
havido prática de simulação;
iv)
as divergências de pagamento de juros entre a DIRF e os livros
razão se devem ao regime de competência e de caixa, devendo a
despesa ser reconhecida independentemente de sua liquidação;
v)
as despesas com o pagamento de juros pelos empréstimos foram
comprovadas mediante o oferecimento da respectiva receita pelas
empresas mutuantes. Com base em tais motivos pediu o
provimento do recurso e a total homologação da compensação.
Alternativamente, requereu a conversão do julgamento em
diligência para que possa trazer aos autos eventuais elementos que
justifiquem a regularidade do crédito.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Esta Turma de Julgamento, em 15/09/2021, analisou o processo e decidiu converter
o julgamento em diligência, pela Resolução 1302-001.024.
Transcreve-se pontos da decisão:
Primeiramente, deve ser registrado que, nos autos, não consta cópia do AR
com a data de recebimento da intimação referente à decisão da DRJ, nem
despacho informando que a recorrente foi intimada pelo procedimento
eletrônico. Tudo indica que a intimação se deu por AR, porque da peça
recursal consta chancela de recebimento por parte da RFB com a data de
07/05/2015.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
12
A despeito dessa falta de comprovação do recebimento da intimação, consta
da fl. 540 despacho de mero expediente, informando que o recurso é
tempestivo, razão pela qual deveria ser encaminhado para este Conselho.
Assim, tomo a informação como verídica porque subscrita por servidor da
unidade de origem, do que se presume fé pública. Daí porque considero o
recurso como tempestivo.
...
Em que pese todos os pontos suscitados pela recorrente, entendo que a
controvérsia no recurso voluntário gira em torno do fato de ter sido
comprovado ou não o pagamento das despesas financeiras em favor das
empresas mutuantes.
A decisão da DRJ, realmente, faz considerações à celebração de contratos de
mútuo entre partes ligadas.
No entanto, essas considerações foram feitas não para contestar a
legalidade de tais contratos, mas para ressaltar que nesse tipo de operação é
necessário haver prova dos pagamentos dos juros realizados entre a
mutuária e a mutuante.
...
Daí porque, no ponto preciso para o desate da controvérsia, a DRJ explica o
seguinte, na sequência do excerto transcrito: “No mínimo, deveria haver
contratos específicos, indicando partes, valores e datas, e a prova da
efetividade da entrega dos recursos”. Vê-se, pois, caso haja comprovação
nos autos do pagamento da despesa em questão, qual seja, as referentes
aos contratos de mútuo, será possível analisar-se a legalidade do despacho
decisório e, consequentemente, a juridicidade da decisão recorrida.
Na fase fiscalizatória, sobre o ponto específico das despesas em questão, a
recorrente foi intimada, primeiramente, a comprovar suas respectivas
deduções da base de cálculo do imposto. No ponto, assim se expressou o
Termo de Intimação:
...
Em resposta, a empresa juntou demonstrativo do saldo das despesas
financeiras, Lalur e Razão Contábil (fls. 173/231).
Posteriormente, foi intimada para COMPROVAR especificamente “o
pagamento” das despesas financeiras em questão, conforme se observa da
intimação de fiscal de fls. 237:
...
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
13
Em atendimento à fiscalização, a recorrente juntou os seguintes
documentos, conforme relata a decisão recorrida:
...
Com base nessa documentação, a DRF glosou os valores referentes às
despesas financeiras, forte no argumento de que não foi juntada
comprovação dos pagamentos, mas tão somente os instrumentos
contratuais e escrituração contábil.
No ponto, veja-se o trecho do despacho decisório:
...
Embora a escrituração contábil seja absolutamente necessária para os
controles da fiscalização tributária, os lançamentos realizados na
contabilidade necessitam guardar coerência com as devidas comprovações
desses lançamentos.
Note-se que o despacho decisório (fls. 377) foi enfático ao dizer que os livros
contábeis da recorrente e das mutuantes entregues com as intimações
foram auditados, mas, além de a recorrente não ter comprovado o
pagamento das despesas financeiras lançadas, foram encontradas
divergências entre as DIRF e o razão contábil. No ponto, veja-se:...
...
Na impugnação, a recorrente até chega a explicar como se deram
contabilmente os lançamentos entre as mutantes, mas, no que importa,
realmente, não comprovou o pagamento das despesas e o saneamento das
divergências mencionadas. Nesse sentido, argumentou a recorrente na
impugnação:
...
Ressalte-se que a decisão da DRJ foi enfática em sustentar que toda a
controvérsia DEPENDIA DA EXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA
DESPESA e não exatamente da apresentação de escrituração, até porque, tal
documentação já havia sido apresentada à autoridade tributária na origem.
...
No entanto, antes de se concluir se houve ou não pagamento da despesas e
sua respectiva comprovação, subsiste questão preambular que é a prova
dos contratos individuais de mútuo.
Note-se que foram juntadas cópias de contratos de mútuo genéricas, entre
várias empresas interligadas, mas não se juntaram os contratos específicos
que deram causa às alegadas despesas, de modo que não se pode, em prol
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
14
da verdade material, afirmar-se se estas despesas existiram e seus
respectivos valores.
Assim, considerando que no processo de compensação – como de resto em
qualquer processo administrativo tributário – prevalece o sistema
probatório da verdade material, antes de decidir o mérito da contenta,
deverá o processo ser convertido em diligência para as seguintes
providências por parte da unidade de jurisdição fiscal da contribuinte:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as solicitações específicas dos
contratos de mútuo, decorrentes dos contratos genéricos já anexados, a fim
de se comprovar as despesas específicas dos mútuos tomados pela
recorrente;
b) Alternativamente, considerando o tempo decorrido desde as alegadas
operações e a realização da diligência, intimar a recorrente para juntar
extratos de transferência bancária comprovando a correlação entre
despesa e receita da mutuária e mutuantes.
c) Intimar o contribuinte para estabelecer as devidas relações referentes
aos valores das operações com as solicitações específicas dos contratos de
mútuo.
d) Analisar a documentação eventualmente juntada e emitir parecer
analítico, fundamentando se, realmente, as operações foram comprovadas,
os valores contabilizados e possíveis divergências entre os valores lançados
na contabilidade, em razão dos regimes contábeis de competência e de
caixa.
e) Intimar a recorrente para se manifestar sobre o relatório no prazo de 30
dias e, com ou sem manifestação da recorrente, remeter o processo a este
Colegiado para continuidade do julgamento.
A recorrente foi intimada da resolução, fls. 0572, em 14/10/2022, como demonstra
despacho eletrônico, na busca, em síntese, da recorrente juntar provas, documentos
comprobatórios.
Em 04/11/2022 a recorrente respondeu a intimação, fls. 0679/0686.
Em síntese, novamente, a recorrente traz argumentos para buscar convencer que a
escrituração e os contratos seriam absolutamente suficientes para comprovar o pagamento.
A Fiscalização emitiu informação fiscal, fls. 0867/0872. com a seguinte análise e
decisão:
10. Como já muito destacado no Despacho Decisório, no Acórdão da DRJ,
assim como na própria Resolução do CARF, a controvérsia dependia da
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
15
EXISTÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS das despesas e não exatamente
da apresentação de escrituração.
11. Nenhum documento hábil e idôneo para comprovação dos efetivos
pagamentos relacionados aos mútuos, que originaram os registros das
despesas financeiras de juros desses mútuos, foi apresentado como
determina o art. 923 do RIR de 1999, vigente à época dos fatos.
12. Por todo o exposto, há de se concluir que as operações NÃO FORAM
COMPROVADAS e que a glosada da Ficha 06 A, linha 33, “Outras Despesas
Financeiras” no valor de R$ 20.447.247,92 deve ser mantida.
13. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, o que inviabiliza a homologação
das compensações aqui tratadas.
A recorrente foi devidamente intimada e apresentou a seguinte resposta, fls.
0881/0891:
6. Ou seja, a despeito da clareza do teor da citada Resolução, a Fiscalização
notadamente não atendeu à determinação desta E. Turma e desconsiderou
a existência dos contratos de mútuo que comprovavam e dão lastro
contábil e fiscal às despesas incorridas. É a incontroversa existência do
empréstimo que justifica o registro de despesas financeiras respectivas e
não o pagamento deste (que sequer ocorre no mesmo ano calendário).
O pagamento das despesas financeiras (cuja prova foi inadvertidamente
exigida pela Fiscalização) é irrelevante para justificar a contabilização
respectiva em 2006 em observância ao regime de competência. Tal
pagamento em nada se refere ao saldo negativo de IRPJ relativo a esse ano-
calendário.
Na resposta a recorrente reafirma, em síntese, que os contratos, os registros
contábeis seus argumentos são suficientes para comprovar o pagamento.
31. Ante o exposto, requer-se seja julgado procedente o recurso voluntário,
para reverter as glosas efetuadas pela D. Autoridade Fiscal, uma vez que
devidamente comprovadas as operações de mútuo, devidamente lastreadas
por escrituração contábil/fiscal, de sorte que sejam homologadas
integralmente as compensações abrangidas neste processo administrativo.
32. Subsidiariamente, caso esta C. Turma entenda necessária a manifestação
da D. Autoridade Fiscal no que se refere aos elementos de prova
apresentados e por ela completamente desconsiderados, requer-se,
novamente, que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de que
seja elaborada informação fiscal devidamente fundamentada sobre os
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
16
documentos já juntados, oportunizando-se a apresentação de novos
documentos que a Autoridade de Origem entenda pertinente para formar
seu convencimento.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Quanto à admissibilidade há questão a ser analisada.
Este processo já foi analisado por essa Turma Julgadora, que sobre a
admissibilidade decidiu da seguinte forma, fls. 0557:
Primeiramente, deve ser registrado que, nos autos, não consta cópia do AR
com a data de recebimento da intimação referente à decisão da DRJ, nem
despacho informando que a recorrente foi intimada pelo procedimento
eletrônico. Tudo indica que a intimação se deu por AR, porque da peça
recursal consta chancela de recebimento por parte da RFB com a data de
07/05/2015.
A despeito dessa falta de comprovação do recebimento da intimação, consta
da fl. 540 despacho de mero expediente, informando que o recurso é
tempestivo, razão pela qual deveria ser encaminhado para este Conselho.
Assim, tomo a informação como verídica porque subscrita por servidor da
unidade de origem, do que se presume fé pública. Daí porque considero o
recurso como tempestivo.
Para conhecimento, a decisão recorrida foi proferida em 25/09/2014, fls. 0434, e no
dia seguinte já foi encaminhada para ciência, conforme sistema Comprot:

Outro ponto a ressaltar, ao contrário da conclusão da resolução, intimação foi feita
pelo Sistema ECAC, conforme informa a interessada em seu recurso, fls. 0438:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
17

Apesar de ter sido intimada pelo sistema eletrônico, como destaca a recorrente, a
apresentação do recurso foi em meio papel, como comprova o carimbo constante no recurso, fls.
0437:

O prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário consta da legislação,
Decreto 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da emissão da decisão recorrida até a apresentação do recurso transcorreram
quase 240 dias.
A aplicação da regra deve ser aplicada a todos litigantes, de forma impessoal.
Há, como muito bem relata a Resolução, fls. 540, despacho de mero expediente,
proferido por servidor da administração tributária, informando que o recurso é tempestivo, só
que, naturalmente, equívocos podem ocorrer.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
18
Ressalte-se que se a intimação ocorreu por meio eletrônico, como informa a
Recorrente e como ocorreram várias intimações no processo, essa verificação é simples, rápida,
pois está registrada em sistema, mas que o CARF não possui acesso.
Além do mais, deve-se ressaltar que os prazos possuem como uma das finalidades
impulsionar o processo, impedindo, por exemplo, que outros recursos sejam aceitos, como
embargos, agravos, Recursos Especiais etc.
Por todo exposto, de forma sintética, vota-se por converter o julgamento em
diligência, a fim de que a Autoridade Preparadores anexe prova da ciência e emita parecer
conclusivo sobre a questão, dando ciência, logo após, a recorrente para que, caso deseje,
apresente alegações quanto ao tema, em trinta dias.
MÉRITO:
Devido a minha decisão quanto à admissibilidade ter sido vencida no Colegiado,
soberano, passo a análise da questão meritória.
O litígio, em todas suas fases, depende apenas de uma questão, como ficou claro no
processo, a questão da comprovação do pagamento:
DESPACHO DECISÓRIO, fls. 0302:
16. Intimado a comprovar as deduções das Fichas 06 A, linha 33, “Outras
Despesas Financeiras” no valor de R$ 33.731.924,23, apresentou em
12/09/2011 planilha e razão contábil doc.5 (fls.184/215) com os
lançamentos efetuados (item 3.2.1). Solicitado a apresentar os contratos de
mútuo: de 31/03/2006 com a empresa Caiuá Serviços de Eletricidade S/A
(fl.193) e com a DENERGE – Desenvolvimento Energético S/A (fl.195), além
da C/C Desverticalização (lanç.28/02) e Transf. Entre Contas (lanç.30/06) da
Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S/A.(fls.196/197), além de
comprovar os pagamentos de liquidação até 31/12/2010 apresentou:
...
17. Como o contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea a
sustentar tal dedução, visto que não foi apresentado qualquer documento
contábil comprobatório dos lançamentos registrados no Razão Contábil e
tendo em vista as divergências de informações entre tal Razão e suas
próprias declarações de pagamentos em DIRF (devidamente confirmadas
pelos beneficiários), não aceito a resposta apresentada devendo serem
glosadas as seguintes despesas:
DECISÃO RECORRIDA, fls. 0433:
3. Além disso, foi constatado que todas as empresas envolvidas, ou seja, o
contribuinte e as três mutuantes, são partes ligadas, e possuem pessoas
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
19
comuns em seus quadros societários, conforme impressão de tela que juntei
às fls. 498/500. Essa circunstância exige que a prova da existência das
operações de mútuo seja ainda mais robusta, para afastar qualquer
desconfiança no sentido de que, sendo todas as empresas envolvidas parte
de um mesmo grupo econômico, poderiam livremente ajustar seus balanços
contábeis de acordo com a conveniência de cada uma, mediante operações
fictícias. No mínimo, deveria haver contratos específicos, indicando partes,
valores e datas, e a prova da efetividade da entrega dos recursos.
RESOLUÇÃO CARF, fls. 0561:
Ressalte-se que a decisão da DRJ foi enfática em sustentar que toda a
controvérsia dependia da existência de prova do pagamento da despesa e
não exatamente da apresentação de escrituração, até porque, tal
documentação já havia sido apresentada à autoridade tributária na origem.
Daí porque, seria esperado, ainda que excepcionalmente, que a recorrente
trouxesse a comprovação dos pagamentos com o recurso voluntário, mas
isso também não foi feito. Insiste a recorrente na peça recursal que a
documentação juntada até então seria suficiente para a comprovação dos
pagamentos.
No caso dos autos, compulsando-os do começo ao fim, não se encontra
nenhuma prova específica de que os pagamentos das despesas foram
realizados, mas tão somente os documentos contábeis das empresas
mutuantes interligadas com a recorrente, e suas afirmações nas peças
defensivas de que as despesas foram pagas e que essa documentação é
suficiente.
A documentação contábil juntada, por se tratar de lançamentos unilaterais
das partes envolvidas, se necessário, pode depender de respaldo material,
consistente na prova documental de sua ocorrência efetiva. Nesse sentido
dispõe o art. 923 do RIR de 1999, vigente
A questão sempre foi cristalina: há necessidade de prova de pagamentos, inclusive
a resolução até esclareceu que provas de transferência de recursos serviriam ao fim pretendido.
Apesar de tudo, insiste a recorrente que a escrituração contábil e os contratos, em
síntese, serviriam como prova dos pagamentos.
Quem determina a comprovação dos fatos contidos na escrituração contábil é a
Legislação, Decreto 3.000/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
20
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ressalte-se que se busca provar “despesas”, que são gastos para obtenção de
receitas.
Já pagamento é a execução de obrigação exigível, cujo objeto é prestação em
dinheiro ou outra obrigação, com a finalidade de extinção de uma dívida.
Contratos e escrituração contábil não comprovam pagamento, extinção de dívida.
Só o pagamento tem o condão de ocasionar registro de despesa financeira, que irá
gerar redução na base de cálculo do tributo.
Portanto, sem a comprovação cabal do pagamento, não há como atestar a
comprovação das despesas que foram glosadas pela Fiscalização, motivo de não se reconhecer
nenhum direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006.
Até esse momento - mais de uma década após a ciência da acusação fiscal sobre a
questão – a Recorrente insiste em não apresentar documentação hábil e idônea a sustentar as
deduções solicitadas, motivo da negativa de provimento do recurso.
Por fim, a recorrente requer, novamente, a realização de diligência.
Após todo trâmite processual descrito acima, inclusive com realização de diligência,
não há necessidade de maiores informações, pois o litígio e as alegações estão claros, portanto, se
indefere a realização de diligência (Art. 29, Decreto 70.235/1972).
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto pela negativa de provimento ao recurso, a fim de não
reconhecer nenhum direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006.
Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama Redator designado
Fui designado para redigir o voto vencedor com a decisão da maioria do Colegiado
que decidiu em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar parte da glosa de
despesas financeiras que foram realizadas pela Autoridade Fiscal quando da análise do direito
creditório pleiteado na DCOMP n° 26821.26997.220607.1.3.02-9611, relativo a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2006, no montante de R$ 653.967,54.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
21
Primeiramente, quanto a decisão da maioria do Colegiado que entendeu
desnecessária a conversão em diligência proposta inicialmente pelo Relator para verificação da
tempestividade do encaminhamento do recurso, o entendimento foi de que houve
reconhecimento expresso por servidor da Unidade de Origem quanto a tempestividade da
apresentação do recurso voluntário. E como o servidor público dispõe de fé-pública, há de se
reconhecer como verdadeira sua afirmação.
Além do mais, a juntada dos documentos que comprovem a intimação da
contribuinte para cientificá-la do resultado da decisão e da comprovação do recebimento da
intimação é da Administração Tributária. E como não foram juntados, a menos que haja prova em
contrário e com manifestação expressa da administração tributária, há que se considerar que o
recurso foi apresentado tempestivamente.
Quanto ao mérito, contata-se que em decorrência da glosa de despesas financeiras,
não houve reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, o que levou ao não reconhecimento do
saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e a consequente não homologação das
compensações.
A Autoridade Fiscal glosou as despesas financeiras porque entendeu que a
Recorrente não teria apresentado documentação hábil e idônea a comprovar aquelas despesas.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, que foi analisada pela 2a Turma da DRJ/CTA, que homologou
tacitamente algumas das DCOMPs pelo fato de não ter sido prolatado uma decisão no prazo de
cinco anos da apresentação da DCOMP.
Contudo, o direito creditório não foi reconhecido, porque a DRJ considerou que os
contratos de mútuo entre empresas não foi considerado idôneo para comprovar as despesas, por
se tratar de contrato de mútuo multilateral, firmado entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico. E embora a Recorrente tenha apresentado escrituração contábil para comprovar que
as despesas por ela escriturada tenha tido a correspondente receita escriturada na mutuante, a
DRJ considerou que para comprovação de mútuo entre empresas vinculadas as provas deveriam
ser mais robustas, e por isso deveria ser apresentado contratos de mútuo específicos, indicando
partes, valores e datas, e a prova da efetividade da entrega dos recursos.
Contra o acórdão da DRJ a Recorrente apresentou recurso voluntário, que foi
apreciado por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção em 15 de setembro de 20121 (e-
fl. 630/637 que decidiu converter o julgamento em diligência para determinar que a Unidade de
Origem intimasse a Recorrente a apresentar contratos específicos do mútuo que deram origem às
despesas financeiras alegadas. Foi determinado à Unidade de Origem para:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as solicitações específicas dos
contratos de mútuo, decorrentes dos contratos genéricos já anexados, a fim de se comprovar as
despesas específicas dos mútuos tomados pela recorrente;
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
22
b) Alternativamente, considerando o tempo decorrido desde as alegadas operações
e a realização da diligência, intimar a recorrente para juntar extratos de transferência bancária
comprovando a correlação entre despesa e receita da mutuária e mutuantes.
c) Intimar o contribuinte para estabelecer as devidas relações referentes aos valores
das operações com as solicitações específicas dos contratos de mútuo.
d) Analisar a documentação eventualmente juntada e emitir parecer analítico,
fundamentando se, realmente, as operações foram comprovadas, os valores contabilizados e
possíveis divergências entre os valores lançados na contabilidade, em razão dos regimes contábeis
de competência e de caixa.
e) Intimar a recorrente para se manifestar sobre o relatório no prazo de 30 dias e,
com ou sem manifestação da recorrente, remeter o processo a este Colegiado para continuidade
do julgamento.
A Autoridade Fiscal realizou a diligência e informou que a Recorrente apresentou os
seguintes documentos e informações, conforme o excerto abaixo da Informação Fiscal n° 12/2023-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA:
5. O interessado foi intimado e apresentou os documentos de fls. 754/941, quais
sejam:
a) Resposta à Intimação – fls. 754/761;
b) Documentos de Identificação – fls. 762/848; e
c) Documentos Comprobatórios – fls. 849/941.
6. Em sua resposta, o interessado menciona os documentos denominados:
a) INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS, CESSÃO DE CRÉDITOS E
OUTRAS AVENÇAS - Partes REDE/CAIUÁ – CNPJ 61.584.140/0001-49 e VALE
HOLDING/EEVP – CNPJ 60.876.075/0001-62 - de fls. 850/854; e
b) INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE MÚTUO - Partes DENERGE – CNPJ
45.661.048/0001-89 e VALE HOLDING/EEVP – CNPJ 60.876.075/0001-62 - de fls.
929/933.
7. O interessado discorre sobre a relação entre os valores contratados (dívidas
contraídas pela VALE HOLDING/EEVP objeto dos documentos mencionados) e os
registros contábeis apresentados ao longo do processo.
A Autoridade Administrativa concluiu que não foi possível a confirmação do crédito
tributário pleiteado porque a Recorrente não teria comprovado o efetivo
pagamento das despesas financeiras relacionadas aos mútuos. Reproduzo o
fundamento da decisão:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
23
10. Como já muito destacado no Despacho Decisório, no Acórdão da DRJ, assim
como na própria Resolução do CARF, a controvérsia dependia da existência de
prova dos pagamentos das despesas e não exatamente da apresentação de
escrituração.
11. Nenhum documento hábil e idôneo para comprovação dos efetivos pagamentos
relacionados aos mútuos, que originaram os registros das despesas financeiras de
juros desses mútuos, foi apresentado como determina o art. 923 do RIR de 1999,
vigente à época dos fatos.
12. Por todo o exposto, há de se concluir que as operações não foram comprovadas
e que a glosada da Ficha 06 A, linha 33, “Outras Despesas Financeiras” no valor de
R$ 20.447.247,92 deve ser mantida.
13. Assim, sendo, não foi possível confirmar a existência do crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, o que inviabiliza a homologação das
compensações aqui tratadas.
14. Sendo essas as informações a serem prestadas, dê-se ciência ao interessado
desta Informação, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
15. Após, proponho retorno ao CARF para continuidade do julgamento.
Tendo sido cientificada da Informação Fiscal, a Recorrente apresentou manifestação
em que alega que a Autoridade Fiscal não atendeu ao que fora determinado por esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, pois desconsiderou a existência dos contratos de mútuo que
comprovariam e dariam lastro contábil e fiscal às despesas incorridas e que o pagamento das
despesas financeiras seria irrelevante para justificar a contabilização da despesa, tendo em vista a
observância do regime de competência:
5. Como resultado da diligência, porém, a Fiscalização concluiu que “Nenhum
documento hábil e idôneo para comprovação dos efetivos pagamentos
relacionados aos mútuos, que originaram os registros das despesas
financeiras de juros desses mútuos, foi apresentado como determina o art.
923 do RIR de 1999, vigente à época dos fatos”.
6. Ou seja, a despeito da clareza do teor da citada Resolução, a Fiscalização
notadamente não atendeu à determinação desta E. Turma e desconsiderou a
existência dos contratos de mútuo que comprovavam e dão lastro contábil e
fiscal às despesas incorridas. É a incontroversa existência do empréstimo que
justifica o registro de despesas financeiras respectivas e não o pagamento
deste (que sequer ocorre no mesmo anocalendário). O pagamento das
despesas financeiras (cuja prova foi inadvertidamente exigida pela
Fiscalização) é irrelevante para justificar a contabilização respectiva em 2006
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
24
em observância ao regime de competência. Tal pagamento em nada se
refere ao saldo negativo de IRPJ relativo a esse ano-calendário.
7. É o que se passa a demonstrar.
A Recorrente consigna que a apresentação dos extratos bancários para
comprovação das despesas seria uma alternativa caso não fossem apresentados os contratos
específicos dos mútuos:
9. Noutros termos, a Resolução determinou que a D. Autoridade Fiscal
intimasse a Requerente (a) a apresentar as solicitações específicas dos
mútuos que ensejaram as despesas; (b) subsidiariamente, caso não fosse
possível tal comprovação, apresentar extratos bancários para comprovar a
ocorrência do negócio jurídico; (c) demonstrar as relações dos valores com os
contratos específicos; e, ao final, que a D. Autoridade (d) analisasse a
documentação e verificasse sua correlação com os montantes contabilizados
De fato, assiste razão à Recorrente.
O que essa Turma julgadora determinou foi a apresentação dos contratos
específicos dos mútuos que dessem suporte às despesas financeiras e que a Recorrente
estabelecesse a correlação entre os contratos e os lançamentos contábeis das despesas, tendo em
vista o regime de competência. E determinou que a Autoridade Fiscal analisasse as justificativas da
Recorrente para verificar se havia correlação entre a escrituração e as informações prestadas nos
contratos. O que não foi realizado pela Autoridade Fiscal.
Passemos então a analisar os documentos e as justificativas apresentadas.
Antes, é preciso discriminar quais eram as despesas financeiras glosadas que
deveriam ser comprovadas, que são as seguintes:
(i)
Juros
relacionados
à
empresa
Caiuá
(Rede
Empresas),
CNPJ
61.584.140/0001-49, no valor de R$ 17.431.327,66 (fls.184 e 193);
(ii)
Juros relacionados à empresa DENERGE, CNPJ 45.661.048/0001-89, no valor
de R$ 2.253.608,35 (fls.184 e 195);
(iii)
Juros relacionados à empresa Empresa de Distribuição de Energia Elétrica
S.A, CNPJ 07.297.359/0001-11 , no valor de R$ 762.312,91 (fls.184 e
196/197).
Total de glosa R$ 20.447.247,92 (=17.431.327,66+2.253.607,35+762.312,91).
Vejamos então se os documentos apresentados comprovariam as despesas.
(i)Em relação ao mútuo com a Caiuá:
O Doc 2” (e-fl. 849) é o contrato específico entre a Recorrente e a Caiuá,
demonstrando o objeto do contrato e as condições do mútuo (valor, prazo, taxa de juros).
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
25
Nos itens 15 a 21 da Manifestação da Recorrente (e-fls. 959 a 962) a Recorrente
justifica as despesas financeiras e no “Doc 3” (e-fl. 917 a 927) apresentou a correlação das
despesas de juros relativos ao mútuo e o contrato.
Entendo que a despesa de juros restou justifcada.
(ii)Em relação ao mútuo com a DENERGE:
O “Doc 4” (e-fl. 929 a 933) é o contrato de mútuo específico entre a Recorrente e a
Denerge, demonstrando o objeto do contrato e as condições do mútuo (valor, prazo, taxa de
juros).
Nos itens 22 a 30 da Manifestação da Recorrente (e-fls. 962 a 965) a Recorrente
justifica as despesas financeiras e no “Doc 5” (e-fls. 939 a 941) apresentou a correlação das
despesas de juros relativos ao mútuo e o contrato.
(iii)Em relação à Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A
A Recorrente não apresentou contrato específico, tampouco apresentou
justificativa na manifestação em relação à Informação Fiscal n°
12/2023-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA.
O que constatei que foi apresentado pela Recorrente para comprovação da despesa
foi uma planilha, juntada à e-fl. 184, abaixo colacionada:

Também juntou lançamento contábil à e-fl. 197:
(e-fl. 197):
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
26

Como não apresentou o contrato de mútuo específico, cujas condições pudessem
dar suporte aos lançamentos contábeis, entendo que a justificativa e os documentos apresentados
não são hábeis e suficientes a comprova a despesa de financeira de juros atribuídos a alegado
mútuo firmado entre a Recorrente e a Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A.
Há que se ressaltar que, em regra, concordando com o I. Relator, para comprovação
de pagamento de amortização/ juros decorrentes de contratos de mútuo entendo que a prova é o
efetivo pagamento, ainda mais quando o mútuo é entre partes vinculadas integrantes de um
mesmo grupo econômico.
Contudo, no presente caso, em relação às despesas financeiras decorrentes de
mútuo com a Caiuá e a DENERGE, além da Recorrente ter apresentado os contratos específicos do
mútuo, apresentou também a escrituração da receita nos mutuantes (relativas às despesas por ela
escrituradas), e apresentou também a aprovação dos contratos pela ANEEL, o que reforça que as
despesas efetivamente ocorreram e foram contabilizadas no regime de competência. Dessa forma
entendo que os documentos comprovam a escrituração das despesas pelo regime de
competência, não fazendo sentido a comprovação por meio de extratos bancários (que seriam
necessários caso a escrituração da despesa fosse pelo regime de caixa).
Assim, considerando que as glosa das despesas de juros pagos à Caiuá e à DENERGE
devem ser afastadas, devendo ser mantida apenas a glosa da despesa financeira atribuída á
Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A, o valor do saldo negativo reconhecido deverá ser
de R$ 463.389,32, conforme o cálculo discriminado abaixo:
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000191/2009-51
27

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no montante de R$ 463.389,32 e homologar as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1163
DF CARF MF
Original